Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-71.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1011673-71.2017.8.11.0041
Recorrente: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Recorridos: ATAIR FRANCISCO MACIEL MENDES e ANADIR RUFINA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso das partes recorridas, conforme a seguinte ementa (ID109786968):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – IMÓVEL ENTREGUE COM AVARIAS – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEMONSTRADA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O atraso na conclusão da obra, bem como a entrega do imóvel com avarias, fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustações que ultrapassam o mero dissabor, sendo devida a indenização por dano moral.
Com a alteração no resultado, impõe-se a reformulação da sucumbência.
(TJMT. ApCiv no1011673-71.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 17.11.2021).
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorridas foram providos para sanar omissão e fixar a atualização da verba por danos morais com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
A parte recorrente alega, em síntese:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito, em especial quanto a ocorrência do dano moral;
(ii) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito passível de condenação a título de danos morais, porque, partindo da premissa que não há modalidade in re ipsa desta reparação no caso concreto, o recorrido não logrou êxito em demonstrar ato atentatório à sua dignidade.
(iii) Violação ao artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoada.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 120855963 e 120691477). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 122806999).
É o relatório.
Decido.
Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 e 944 do CC e 371 inciso I do CPC – Análise do acervo probatório – Súmula 07/STJ
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que o atraso na entrega de imóvel configura mero inadimplemento contratual, bem como não haveria prova de que a situação configurou abalo significativo a justificar a condenação em danos morais.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 109786968):
Assim, considerando que a avença detém condição suspensiva atrelada à obtenção do financiamento (cláusula terceira) e que este foi assinado na mesma data do Instrumento Particular, deve-se ter como base o prazo indicado naquele documento e não no folder de propaganda, pois as partes ainda não haviam efetivado o negócio.
Em vista disso, a data para a conclusão era o dia 31-12-2015, e a entrega poderia ser prorrogada por mais 180 dias, além de 90 dias para a expedição do Habite-se (cláusulas quinta).
A princípio, não há como considerar válida a cláusula que prorroga o prazo de entrega com base na emissão do “Habite-se”, pois a estipulação de período de tolerância já atenua os riscos e imprevistos que afetam a construção civil.
Desse modo, incluindo os 180 dias, o imóvel deveria estar pronto em 31-12-2015 e ser entregue até 28-06-2016, o que, no entanto, só ocorreu em 30-09-2016, 3 meses após o pactuado.
Ainda assim os apelantes receberam o empreendimento com inúmeras avarias, como foi reconhecido na sentença.
Como visto, a apelada extrapolou o prazo de conclusão e entregou um imóvel defeituoso.
A demora excessiva e a falha na prestação do serviço ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustações que ultrapassam o mero dissabor.
Desta feita, evidente que para acolher a tese de que não houve dano moral, como pretende a recorrente, seria necessário incursão no acervo fático dos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 07/STJ.
Para elucidar:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que foi exposta a agravada ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência" (REsp n. 1.550.255/RJ, Relator para o Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).
7. Além disso, inexiste julgamento extra petita em virtude da interpretação lógico-sistemática do pedido.
8. No caso, as instâncias de origem responsabilizaram solidariamente a agravante pela reparação material pretendida pela adquirente, atentas aos fatos descritos na exordial, assim como aos limites da causa de pedir e do pedido e a partir da interpretação lógico-sistemática da exordial, concluindo ser a empresa integrante da cadeia de fornecimento, o que não configura julgamento extra petita.
9. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no REsp n. 1.795.148/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019), o que ocorreu.
10. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7 e 83 do STJ.
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1692558/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)
Por fim, no que atine a alegada negativa de vigência ao art. 944 do CC ao fundamento de que há exorbitância no quantum fixado a título de dano moral, o recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo órgão fracionário recorrido não se revela exacerbado a ensejar a reavaliação da Corte Superior.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não importa negativa de prestação jurisdicional o julgado que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da entrega do imóvel com atraso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551915/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.